Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725171-40.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA EMBARGADO: RAFAEL FERREIRA DA SILVA DECISÃO A embargante apresentou petição na qual pediu a desistência dos embargos de declaração (id 76904153). A advogada subscritora da petição tem poderes para desistir, conforme procuração de id 56619654. Homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça diante da juntada de razões de recurso especial. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator